Tribunal: TJES
Processo: 5007918-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007918-87.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SILVIA CASTAGNA RAMBO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil SA em face de sentença que julgou procedentes pedidos formulados por Silvia Castagna Rambo, para condenar a instituição financeira ao pagamento de rendimentos financeiros não auferidos e indenização por danos morais, em razão de fraude bancária que resultou no desvio de aproximadamente R$ 350.000,00 por meio de transações via PIX e TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada mediante engenharia social e uso do aplicativo constitui falha na prestação do serviço e fortuito interno, aptos a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da extensão do dano e do abalo psíquico comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

A Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A validação de operações discrepantes do perfil de consumo da correntista, que exauriram economias em menos de 48 horas, configura falha manifesta no dever de segurança e vigilância esperado da instituição.

O risco da atividade bancária obriga a implementação de mecanismos de segurança eficazes para identificar e bloquear comportamentos anômalos, caracterizando o fortuito interno a falha que permite a ação de estelionatários.

A restituição dos valores deve abranger os rendimentos financeiros (CDB/CDI) que o capital produziria, visando a reparação integral do dano conforme o princípio da
restitutio in integrum
.

O montante de R$ 8.000,00 para reparação por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grave abalo psíquico e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, em observância ao art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias mediante engenharia social quando falham em identificar operações atípicas e discrepantes do perfil do consumidor.

A validação de transações vultosas e anômalas pelo sistema de segurança bancário caracteriza defeito na prestação do serviço e fortuito interno.

A reparação material em casos de desvio de valores aplicados deve incluir os rendimentos financeiros que seriam auferidos no período para garantir a recomposição integral do patrimônio.

O valor da indenização por danos morais deve ser mensurado pela extensão do dano, observando a proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o prejuízo psíquico sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.220.333/DF, rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5007918-87.2024.8.08.0047

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELAD
A
:
SILVIA CASTAGNA RAMBO

JUIZ DE DIREITO:
DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de
SILVIA CASTAGNA RAMBO
, condenando a instituição financeira ao pagamento de rendimentos financeiros não auferidos e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária vultosa.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário e se esta atrai a responsabilidade objetiva da instituição (Súmula 479 do STJ), ou se o evento decorreu de culpa exclusiva da consumidora, bem como aferir a configuração e o montante dos danos morais arbitrados.

As circunstâncias fáticas revelam que, entre os dias 01 e 02 de julho de 2024, a apelada foi vítima de estelionatários que, mediante engenharia social e uso fraudulento do aplicativo bancário, desviaram a quantia aproximada de R$ 350.000,00 por meio de múltiplas transações PIX e TED para terceiros desconhecidos.

Alegou a consumidora que o gerente de sua conta teria liberado o aumento de limites e validado tais operações atípicas via chat, acreditando estar interagindo com a titular que supostamente estaria na Argentina, o que jamais ocorreu.

O banco apelante sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Todavia, tal tese não resiste ao crivo da jurisprudência pátria e das provas dos autos.

A relação em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação destes, independentemente de culpa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento sobre fraudes bancárias cometidas por terceiros, editou a Súmula nº 479, cujo teor é imperativo:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso concreto, a validação de operações absolutamente discrepantes do perfil de consumo da correntista, em valores que exauriram suas economias de uma vida em menos de 48 horas, constitui falha manifesta no dever de segurança e vigilância.

A legitimidade do banco decorre do risco da atividade ao oferecer plataformas digitais para transações vultosas, a instituição assume o dever de implementar mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear comportamentos anômalos. A falha nesses sistemas, que permite a ação de estelionatários (mesmo via engenharia social), caracteriza o fortuito interno, pois está intrinsecamente ligada à organização e exploração da atividade bancária.

Neste sentido, trago à colação a
ratio decidendi
firmada pelo c. STJ em caso análogo (REsp 2.220.333/DF), que enfrentou o chamado "golpe da mão fantasma" ou acesso remoto:

"A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. (...) Não é razoável entender que a vítima de um golpe [...] assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos."

Comparando as molduras fáticas, observo convergência absoluta: em ambos os casos, a instituição validou operações que fugiam totalmente ao padrão da cliente. A alegação de que a senha foi utilizada não exime o banco, pois a segurança que o consumidor espera é justamente a de que o banco possua "travas de inteligência" para operações espúrias de alto valor.

Nesse trilhar, correta a sentença ao condenar o banco ao pagamento dos rendimentos que o valor teria produzido se estivesse aplicado em CDB/CDI. A restituição meramente nominal do capital (nas datas de 06.08.2024 e 03.03.2024), meses após o desvio, não repara integralmente o dano (princípio da
restitutio in integrum
), visto que a privação do capital impediu a fruição da valorização financeira contratada.

O abalo psíquico sofrido pela apelada transcende o mero aborrecimento vez que a apelada viu as economias destinadas ao sonho serem dilapidadas pela desídia da segurança bancária. O receituário médico colacionado comprova o surgimento de crises de ansiedade, perda de voz e baixa de imunidade decorrentes do evento traumático.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, fixada em oito mil reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do autor.

O valor fixado na origem atende com parcimônia aos critérios de punição ao ofensor e compensação à vítima, sem configurar enriquecimento sem causa, estando, inclusive, muito aquém do valor postulado na exordial (R$ 100.000,00).

Por fim, relativamente as diretrizes para liquidação, estas serão resguardadas para o momento oportuno, reservando-se o presente pronunciamento examinar quanto ao que fora objeto de cognição pela sentença impugnada.

Assim, não vislumbro razões para a modificação da sentença guerreada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.